Tribunal: TJMT
Processo: 1034383-03.2020.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034383-03.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.501.541-02 (APELANTE), LAIS BENITO CORTES DA SILVA - CPF: 419.171.878-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DE
C
LARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
– DÉBITO PRESCRITO - INCLUSÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, o reconhecimento da prescrição afasta tão somente a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, persistindo o débito e o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1034383-03.2020.8.11.0002

APELANTE: JOSÉ MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ MESSIAS DA SILVA OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação
de
c
laratória de inexigibilidade de débito
, de improcedência dos pedidos, com condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. A execução da verba de sucumbência está subordinada ao disposto no §3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

O apelante argumenta que a inscrição das dívidas na plataforma do Serasa Limpa Nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos; aduz que, uma vez reconhecida a prescrição dos débitos, caberia ao MM. Juiz
a quo
julgar procedente o pedido do apelante, determinando a impossibilidade de cobrança dos débitos inscritos em seu CPF e, assim, a cessação de qualquer forma de cobrança judicial, extrajudicial ou coercitiva dos mesmos.

Alega que a inscrição do débito na plataforma Serasa Limpa Nome configura meio coercitivo de cobrança de dívidas; argumenta que o
score
de crédito é de caráter público, podendo qualquer terceiro o consultar através da plataforma do Serasa. Ao final, pugna pelo provimento do recurso e determinada a impossibilidade de sua cobrança pela plataforma do Serasa Limpa Nome.

Em contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, o autor narrou que recebeu ligação em
outubro de 2020 e recebeu informação que havia débito inscrito em seu CPF e para a regularização da credibilidade deveria quitar o débito; citou que não se trata de negativação ou anotação restritiva do CPF, mas apontamento da existência de débito em aberto registrado na plataforma do Serasa.

Aduziu que a dívida no valor de R$ 611,17 tem como referência o suposto contrato de nº 02100072770487, que consta na plataforma Serasa;
d
isse que o débito está prescrito, vencido há mais de cinco anos e que não poderia ser cobrado judicialmente, extrajudicialmente ou por qualquer outra forma coercitiva; a inscrição promove forma coercitiva de cobrança e pode influenciar negativamente sobre o cálculo de seu
score.

Pois bem. Os dados constantes da plataforma “Serasa Limpa Nome” são de acesso exclusivo do consumidor, sendo necessária a utilização de senha pessoal, o que inviabiliza a consulta por terceiros, bem como não se trata de inscrição no cadastro de inadimplentes a título de negativação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - INCLUSÃO NO SISTEMA "SERASA LIMPA NOME" - COBRANÇAS REALIZADAS APÓS A PRESCRIÇÃO – ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – No caso, apesar da disponibilização da dívida prescrita na plataforma “Serasa limpa nome”, a qual é utilizada com um instrumento para ofertar acordos de débitos que existem, mas que não podem ser exigidos. Ou seja, apenas a parte devedora tem acesso às dívidas cadastradas na plataforma “Serasa limpa nome”. II - Não existem provas de que o não pagamento da dívida possa prejudicar ou fazer diminuir a pontuação do score de crédito da devedora.
III - De acordo com o entendimento consolidado na jurisprudência, 'O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial
' (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020”
(N.U 1030465-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE “NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS” – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – REMOÇÃO DOS DADOS DA AUTORA DA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – DESCABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CARÁTER PÚBLICO DO REGISTRO NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO” – CANAL DE ACESSO RESTRITO AO CONSUMIDOR PARA NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Este eg. Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial”, de que “ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC)”, e de que, assim, “não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização”
(TJMT – 2ª Câmara de Direito Privado – RAC nº 1005109-54.2021.8.11.0003 – Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario – j. 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(N.U 1004161-08.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si
.
A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.
“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial” (AgInt no AREsp 1592662/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020
). (N.U 1034390-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, publicado no DJE 26/07/2022).

Logo, não prospera a pretensão de declaração de inexigibilidade d
a dívida prescrita, visto que apenas houve a extinção do direito da operadora de telefonia pleitear judicialmente o recebimento do débito, mas a obrigação persiste podendo ser cobrada pela via extrajudicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Sem majoração dos honorários recursais, já arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024